Tribunal: STF
Processo: RHC 234038
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 823.043, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NA IMPRENSA OFICIAL. ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS POR MEIO ELETRÔNICO, NOS MOLDES DO ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006 E RESOLUÇÃO N. 185 DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 4º da Lei n. 11.419/2006 prevê expressamente que a publicação em diário eletrônico é facultativa. 



    2. O art. 5º do mesmo diploma legal estatui que as intimações devem ser feitas, de maneira cogente, pelo portal eletrônico próprio, o que dispensa, inclusive, a publicação do órgão oficial. 



    3. O Tribunal de origem deixou bem registrado que os patronos do agravante, que estavam devidamente cadastrados no sistema PJE, foram intimados por meio eletrônico, conforme disposto no art. 5º da Lei n. 11.419/2006, na Resolução n. 185 do CNJ e no Ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba n. 20, de 17/3/2021. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em continuidade delitiva, do crime tipificado no art. 217-A c/c 226, II, do Código Penal. Ao paciente foi deferido o pleito de recorrer em liberdade.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença. A condenação transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual.



    Alega que “o aperfeiçoamento da intimação de decisão prolatada em 2ª instância só se concretiza mediante publicação do seu teor na imprensa oficial, em nome do patrono do paciente”. Aduz que “o Tribunal de origem, além de não intimar, via sistema PJE, os causídicos do paciente, quedou-se completamente inerte quanto à publicação do acórdão condenatório exarado, na imprensa oficial, em nome dos referenciados falecidos patronos (Dr. Alberdan Jorge da Silva Cotta (OAB/PB 1767) e Dr. Filipi Meneses da Silva (OAB/PB 27090)), deflagrando-se patente a ausência de qualquer intimação da decisão prolatada em 2ª instância, ensejando a indevida e nula certidão de trânsito em julgado, dada a falta de interposição de recurso, por via da ausência da devida intimação, que desencadeou na prisão ilegal do paciente, em 25 de janeiro de 2023”, e afirma ser “inexistente nos autos qualquer comprovação da alegada intimação em nome dos falecidos patronos do paciente, apta a ensejar a validade da declarada intimação”. Conclui, por fim, “não fosse a indevida certidão de trânsito em julgado, não teria sido o paciente privado de sua liberdade, se tivesse sido devidamente intimado os seus causídicos, do acórdão condenatório, por via do sistema PJE e/ou publicação do seu teor na imprensa oficial, porquanto teria o direito de continuar recorrendo em liberdade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) A concessão da liminar, inaudita altera pars, com fulcro no artigo 5º, inciso LXV, da CF, e artigos 649 e 660, § 2º, do Código de Processo Penal, para o fim de relaxar, de imediato, a flagrante prisão ilegal do paciente, expedindo-se, desde logo, o competente alvará de soltura em seu favor; 



    b) Que seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 311, do RISTF; e 



    c) Que ao final, seja conhecido e provido o corrente recurso ordinário, para o fim de reformar o r. acórdão guerreado, concedendo, definitivamente, em todos os seus termos, a ordem requestada, confirmando a liminar da ordem eventualmente concedida, para o fim de declarar a nulidade do processo, nos termos do artigo 648, inciso VI, do CPP, que pode, inclusive, ser decretada de ofício por este Excelso Supremo Tribunal Federal, aos moldes do artigo 654, § 2º, do CPP, e respectivo consolidado entendimento afeto ao tema, notadamente, a partir da indevida certificação do trânsito em julgado da condenação (anulando-se todos os atos processuais posteriores ao acórdão), com a consequente determinação de que a Câmara Especializada Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba proceda com a devida intimação do acórdão condenatório, mediante publicação do seu teor na imprensa oficial (Diário da Justiça Eletrônico), em nome dos novos causídicos constituídos, Dr. Diego Bruno Borges da Silva (OAB/PB n. 25.732) e Dr. Inácio Aprigio Nobaias de Farias (OAB/PB sob n. 29.348), com a devida reabertura do prazo recursal, expedindo-se, desde logo, caso não tenha sido concedido liminarmente, o competente alvará de soltura em favor do paciente ante o restabelecimento do status quo ante - direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, com esteio na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54)). 



    Por fim, cumpre reforçar que o presente recurso é isento de preparo (custas, porte de remessa e retorno dos autos), a teor dos artigos 5º, LXXVII, CF/88, 61, do RISTF, 3º, I, da Resolução nº 766/22, do Supremo Tribunal Federal, 7º, da Lei Nº 11.636/07 e 3º, I, da Resolução STJ/GP nº 2, de 1º de Fevereiro de 2017.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Não obstante a defesa insistir que não foi feita a ‘publicação do acórdão condenatório exarado pela Câmara Especializada Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, na imprensa oficial, em nome dos referenciados falecidos patronos’ (e-STJ fl. 756), conforme consta da decisão recorrida, o art. 4º da Lei n. 11.419/2006 prevê expressamente que a publicação em diário eletrônico é facultativa, nos seguintes termos:



    Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. 



    Ressaltei que o art. 5º do mesmo diploma legal estatui que as intimações devem ser feitas, de maneira cogente, pelo portal eletrônico próprio, o que dispensa, inclusive, a publicação do órgão oficial, nos seguintes termos: 



    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.



    Pontuei que, segundo consta das informações prestadas neste processo, os patronos do réu foram devidamente intimados, conforme detalhado abaixo (e-STJ fl. 730):



    O julgamento do recurso foi realizado na 26ª Sessão Virtual de Julgamento, iniciada em 01 de agosto e encerrada em 08 de agosto de 2022. 



    Os patronos do réu, cadastrados no sistema PJE deste Tribunal - Alberdan Jorge da Silva Cotta (OAB/PB 1767) e Filipi Meneses da Silva (OAB/PB 27.090) – , foram intimados por meio eletrônico, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, Resolução nº 185 do CNJ e Ato da Presidência nº 20 de 17/03/2021.



    Assim, afirmei que constatada a regularidade da intimação levada a efeito pelo Tribunal de origem, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada. [...]”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não obstante a defesa insistir que não foi feita a ‘publicação do acórdão condenatório exarado pela Câmara Especializada Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, na imprensa oficial, em nome dos referenciados falecidos patronos’, conforme consta da decisão recorrida, o art. 4º da Lei n. 11.419/2006 prevê expressamente que a publicação em diário eletrônico é facultativa”, e consignou, “segundo consta das informações prestadas neste processo, os patronos do réu foram devidamente intimados”.



    Por oportuno, assento que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento da ADI nº 3.880, Rel. Min. Edson Fachin, julgou improcedente o pedido e registrou que a “Lei 11.419/2006 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5º, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a reforma do Judiciário. Na esteira dessa Emenda, a lei n. 11.419/06 inaugurou a informatização dos processos judiciais, disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações, a fim de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual”. Vale transcrever a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CIVIL. LEI FEDERAL 11.419/2006. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. ARTS. 1º, § 2º, III, B E 2º. CADASTRAMENTO PRÉVIO NO PODER JUDICIÁRIO. LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A NORMAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À OAB. ARTS. 4º E 5º. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E DISPENSA DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. AFRONTA AO ART. 5º, LX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. ART. 18. REGULAMENTAÇÃO DA LEI POR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O art. 5º, XIII, da Constituição da República não restringe a disciplina legal das qualificações profissionais da advocacia ao Estatuto da OAB, de forma que pode outra lei precisar novo requisito para o exercício da atividade. 2. As normas impugnadas, ao disciplinarem regras quanto ao cadastramento e à obtenção de senha para acesso ao sistema interno de tribunais, não têm por fim fiscalizar a prática da advocacia, mas viabilizar a organização dos órgãos judiciários e o adequado funcionamento de seus trabalhos, motivo pelo qual sequer se inserem no âmbito de incidência do art. 5º, XIII, da Constituição. 3. A Lei 11.419/2006 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5º, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a reforma do Judiciário. Na esteira dessa Emenda, a lei n. 11.419/06 inaugurou a informatização dos processos judiciais, disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações, a fim de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual. 4. A própria lei contestada preocupou-se em prescrever que os órgãos do Judiciário deverão estar equipados para possibilitar o acesso à internet por interessados em seu art. 10, § 3º, motivo pelo qual não há violação à isonomia por distribuição não homogênea do recurso. 5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente. (ADI 38.80, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/11/2020)



    Nesse contexto, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    A propósito, o acórdão do Tribunal a quo está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/11/2022)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 3. Intimação pessoal do réu solto, com advogado constituído. Desnecessidade. 4. É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu. 5. Alegação de que o Juízo da Execução não pode expedir mandado de prisão ao condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Improcedência. A legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença, de modo que está correta a expedição de mandado de prisão àquele condenado a cumprir pena no regime semiaberto. 6. Agravo improvido. (HC 205.662-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/03/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012). 2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.840-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2021)



    De outro lado, quanto à alegação de ser “inexistente nos autos qualquer comprovação da alegada intimação em nome dos falecidos patronos do paciente, apta a ensejar a validade da declarada intimação”, a Corte Superior consignou que “segundo consta das informações prestadas neste processo, os patronos do réu foram devidamente intimados”, e “cadastrados no sistema PJE deste Tribunal - Alberdan Jorge da Silva Cotta (OAB/PB 1767) e Filipi Meneses da Silva (OAB/PB 27.090) –, foram intimados por meio eletrônico, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, Resolução nº 185 do CNJ e Ato da Presidência nº 20 de 17/03/2021”.



    Com efeito, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente